Tribunal: STF
Processo: HC 77414
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-29
Data de publicação: 1998-09-29

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Paciente denunciado com incurso no
art. 254, do Código Penal Militar. 2. Sustentação de que o STM
suspendeu os trabalhos da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, sem previsão de reabertura, provocando demora na
conclusão da instrução criminal do processo a que responde o
paciente. 3. Não há ameaça à liberdade de ir e vir do paciente, que
responde a processo criminal em liberdade. 4. A via adequada a
discutir a suspensão do processo, por obstáculo judicial e
administrativo, não há de ser, nas circunstâncias postas na inicial,
o habeas corpus. 5. O STM determinou o desaforamento do feito da 4ª
Auditoria para a 1ª Auditoria da 1ª CJM. 6. Habeas corpus não
conhecido.